Tribunal: STF
Processo: HC 233368
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PLEITO DE SOBRESTAMENTO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO E NÃO DETERMINADO NO CASO CONCRETO. ARE 1.225.185 - TEMA 1087. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. ÚNICA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que tramita o ARE 1.225.185 no STF, com repercussão geral sob o Tema n. 1087 (Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos). 2. No entanto, "o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o Relator do Recurso Extraordinário como paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento" (AgRg no REsp 1796232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019), o que não ocorreu na presente hipótese. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. 4. Cumpre frisar que o há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. 



     



    Pugna a impetrante, em caráter liminar, pelo restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri em favor do paciente ou, ao menos, “sejam os acórdãos e seus efeitos, bem como a realização de novo julgamento (no caso, previsto para o próximo dia 26 de outubro), suspensos até que decidido o ARE 1225185/MG por este c. Supremo Tribunal Federal”, sob o argumento de que insindicável a decisão decorrente da resposta afirmativa ao quesito absolutório, obrigatório e genérico. Aduz ser “descabida a desconstituição do veredicto porque a razão de absolvição pretendida pela defesa técnica vinculava-se á negativa de autoria”, uma vez que “trata-se de um quesito não só obrigatório, mas genérico, aberto à possibilidade de clemência imotivada na medida em que diz da absolvição do acusado independentemente de lhe ser atribuída a autoria e reconhecida a materialidade dos fato”.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter satisfativo, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão, da tutela de urgência, em especial, à luz da constatação de que o próprio eminente Relator do ARE 1225185/MG, Ministro Gilmar Mendes, em 26.07.2023, indeferiu o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087, tanto porque, (i) apesar da “relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos - acusados e vítimas - ao congelamento da definição da posição jurídica”, quanto porque (ii) “a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, com o ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta”. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 04 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente